Tribunal: TJMT
Processo: 1013306-36.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013306-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cabimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 208.225.611-15 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMACNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, notadamente quando as diligências usualmente utilizadas para localização de bens do devedor se mostraram infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013306-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DUILIO PIATO JUNIOR

AGRAVADO: LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
DUILIO PIATO JUNIOR
contra decisão em Cumprimento de Sentença n. 0007863-98.2012.8.11.0003, da 3ª Vara Civel da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se indeferiu pedido de indisponibilidade de bens em nome do executado pela CNIB.

O agravante afirma que
“
no ano de 2018 o Executado quitou o débito perante ao antigo credor (SICREDI), porém deixou de pagar os honorários sucumbenciais devido ao Agravante.

Sustenta que
“
E o indeferimento de utilização do CNIB e/ou a manutenção do indeferimento, representa negativa da prestação jurisdicional da tutela executiva, negativa a efetiva e célere prestação jurisdicional da tutela executiva e negativa do próprio Direito do Exequente
”.

Salienta que,
“
a fumaça do bom direito vem a ser a flagrante violação da legislação pátria e do entendimento consolidado na Jurisprudência a qual reconhece a possibilidade e até a necessidade de utilizar-se de todas as ferramentas à disposição do Jurisdicionado e do judiciário com vistas a aplicar efetividade ao processo. O perigo da demora é manifesto, vez que, a incessante busca de bens pelos meios já utilizados, na esfera do município e do Estado tem restado infrutíferas. A inexistência da concessão da tutela poderá acarretar danos irreparáveis, pois, não será possível localizar bens do Executado /Agravado e o processo está se perpetuando frente a não colaboração dos mesmos
”.

Em suma, requer o deferimento do efeito suspensivo, com provimento ao final e reconhecimento da “reconhecendo a possibilidade, o direito e a necessidade latente de utilização do CNIB para buscar a efetividade e celeridade da tutela executiva.”

A liminar foi indeferida (id. 172013150).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 174867192).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
DUILIO PIATO JUNIOR
contra decisão em Cumprimento de Sentença n. 0007863-98.2012.8.11.0003, da 3ª Vara Civel da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se indeferiu pedido de indisponibilidade de bens em nome do executado pela CNIB.

O agravante afirma que
“
no ano de 2018 o Executado quitou o débito perante ao antigo credor (SICREDI), porém deixou de pagar os honorários sucumbenciais devido ao Agravante.

Sustenta que
“
E o indeferimento de utilização do CNIB e/ou a manutenção do indeferimento, representa negativa da prestação jurisdicional da tutela executiva, negativa a efetiva e célere prestação jurisdicional da tutela executiva e negativa do próprio Direito do Exequente
”.

Salienta que,
“
a fumaça do bom direito vem a ser a flagrante violação da legislação pátria e do entendimento consolidado na Jurisprudência a qual reconhece a possibilidade e até a necessidade de utilizar-se de todas as ferramentas à disposição do Jurisdicionado e do judiciário com vistas a aplicar efetividade ao processo. O perigo da demora é manifesto, vez que, a incessante busca de bens pelos meios já utilizados, na esfera do município e do Estado tem restado infrutíferas. A inexistência da concessão da tutela poderá acarretar danos irreparáveis, pois, não será possível localizar bens do Executado /Agravado e o processo está se perpetuando frente a não colaboração dos mesmos
”.

Em suma, requer o deferimento do efeito suspensivo, com provimento ao final e reconhecimento da “reconhecendo a possibilidade, o direito e a necessidade latente de utilização do CNIB para buscar a efetividade e celeridade da tutela executiva.”

Considerando o pedido de indisponibilidade de bens pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, resta destacar que tal instrumento foi regulamentado por intermédio do Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, no qual, nos termos do art. 2º, tem por
“finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”
.

Assim, a Central é constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 4º, do referido Provimento.

No âmbito deste e. Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento nº 37/2016 - CGJ, o que autoriza a sua aplicação para as situações que busquem atingir patrimônio de devedores.

Registra-se que no presente caso, o credor, ora agravante, tentou a satisfação do seu crédito por diversas vias, contudo, todas infrutíferas.

Portanto, o provimento do recurso, é medida que se impõe..

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento nº 39/2014, tendo por escopo a integração e intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional. II - No caso vertente, a parte agravante demonstrou que todos as vias ordinárias de perseguição dos valores devidos pelo agravado foram intentadas, restando, contudo, infrutíferas, motivo pelo qual se revela cabível a utilização excepcional do sistema CNIB.
(TJMT - Agravo de Instrumento n. 1015789-78.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito
Relatora:
DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DJe 01/02/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, notadamente quando as diligências usualmente utilizadas para localização de bens do devedor se mostraram infrutíferas. Recurso provido.
(N.U 1020135-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS – RECURSO PROVIDO. Havendo disponibilidade de ferramenta eficaz, que pode dar efetiva presteza à prestação jurisdicional, realizada as diligências ordinárias para localizar os bens do executado/devedor, mostrando-se inviável ou improvável o êxito nas buscas previas, deve o Juízo auxiliar com os mecanismos disponíveis para satisfazer a obrigação perseguida. Logo, preenchidos os requisitos, deve ser acolhido o pedido do exequente e determinada a indisponibilidade de bens da parte executada, tendo em vista a primazia dos princípios da efetividade, celeridade e economia processual para que ocorra a satisfação da execução.
(N.U 1018005-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO DE N° 39/2014 DO CNJ. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. Possível a utilização da ferramenta CNIB, independentemente de prévio exaurimento de diligências administrativas, com vistas à satisfação do crédito, tendo sido implementadas no sistema jurídico brasileiro justamente como um mecanismo de auxílio na efetividade, celeridade e economia da prestação jurisdicional. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do egrégio STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70084446525. Rel. Des. Eduardo Kraemer. 9.ª Câmara Cível. Julgado em 09/11/2020).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO
para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB no impulsionamento do cumprimento de sentença, como pleiteado pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023